Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-79.2024.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Contratação fraudulenta incontroversa. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Valor indenizatório fixado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO.